Tribunal: STF
Processo: HC 53976
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - JÚRI - IRREGULARIDADE NA REDAÇÃO DE QUESITOS -
NULIDADE DO JULGAMENTO.
1. HAVENDO A DEFESA APRESENTADO MAIS DE UMA TESE QUE CONSUBSTANCIE
EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE OU DIRIMENTE, O JUIZ DEVERA FORMULAR
TANTAS SERIES DE QUESITOS QUANTAS FOREM AS TESES INVOCADAS.
2. - E NULO O JULGAMENTO QUANDO O JUIZ ENGLOBA EM UM SÓ QUESTÕES
COMPLEXAS E DIVERSAS, QUAIS SEJAM LEGITIMA DEFESA PROPRIA E DE
TERCEIRO.
3. - O SILENCIO DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO, SOBRE A SUBMISSAO
DE QUESITO COMPLEXO AOS JURADOS, NÃO SANA A IRREGULARIDADE, QUANDO
ESTA, POR SUA GRAVIDADE, E PASSIVEL DE CONDUZIR O CONSELHO DE
SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO A DECISÃO, VEZ
QUE O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 564 DO CPP NÃO ESTA INCLUIDO NO ELENCO
TAXATIVO ESTABELECIDO NO ART. 572 DO MESMO CÓDIGO.